Tribunal: STJ
Processo: 5009477-36.2025.4.04.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2227893 - RS(2025/0293874-5)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: RONALDO PEDRO NOGUEIRA PEIXOTO
ADVOGADOS
: CLAYTON ALEXSANDER MARQUES - PR084806
JACKSON ALBERTO DA SILVA SANCHES - PR091276
ALEKSAND STÉFANO FRANCESCO MARCON - PR114413
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
ART. 1.021, § 1o, DO
E SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
CPC/2015
CONHECIDO.
1. A decisão agravada não conheceu do recurso especial, pela aplicação das Súmulas
282, 356 e 284 do STF, por analogia.
2. Nos termos do
§ 1o, do
, e da
, a parte
art. 1.021,
CPC/2015
Súmula 182/STJ
agravante deve infirmar, especificamente, nas razões do agravo interno, os
fundamentos da decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
30/04/2026
06/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA56529660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 08/05/2026 16:50:36
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: adab5611-ac09-490a-ba93-e10f054befe7

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2227893 - RS(2025/0293874-5)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: RONALDO PEDRO NOGUEIRA PEIXOTO
ADVOGADOS
: CLAYTON ALEXSANDER MARQUES - PR084806
JACKSON ALBERTO DA SILVA SANCHES - PR091276
ALEKSAND STÉFANO FRANCESCO MARCON - PR114413
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
ART. 1.021, § 1o, DO
E SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
CPC/2015
CONHECIDO.
1. A decisão agravada não conheceu do recurso especial, pela aplicação das Súmulas
282, 356 e 284 do STF, por analogia.
2. Nos termos do
§ 1o, do
e da
a parte
art. 1.021,
CPC/2015,
Súmula 182/STJ,
agravante deve infirmar, especificamente, nas razões do agravo interno, os
fundamentos da decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Em análise, agravo interno interposto por
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
RONALDO PEDRO NOGUEIRA PEIXOTO contra a decisão que não conheceu do
recurso especial, pela aplicação das Súmulas 282, 356 e 284 do STF, por analogia.
Argumenta a parte agravante, em síntese, que:

A decisão monocrática foi proferida pelo Ilustre Ministro Relator Afrânio
Vilela, afirma em sua fundamentação que houve ausência de
prequestionamento da matéria, aplicando a Súmula 284 do STF,
afirmou ainda, que a parte autora não indicou no recurso especial os
dispositivos de lei federal que teriam sido violados. Entretanto, impugna-
se a decisão do ilustre ministro com a devida vênia, visto que não
condiz com a realidade dos fatos, pelos motivos que serão expostos.
O recorrente, em suas razões recursais, impugnou todos os
fundamentos da decisão, e de forma clara, requereu a aplicação das
teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal em recurso de
repercussão geral e repetitivos, a qual declarou inconstitucional a
incidência da TR nos cálculos.
Documento eletrônico VDA55698888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:05
Código de Controle do Documento: ce372421-a6aa-43a5-8ad9-46ce36a63258

De modo, com o devido respeito, discordamos da decisão, que não
reconheceu o recurso afirmando não ter ocorrido prequestionamento,
por falta de interpretação da corte pois a parte autora prequestionou os
dispositivos violados desde o início da execução, e apontou quais foram
os dispositivos violados que possivelmente seriam objeto de recursos
especiais.
Excelência, existe muita divergência nos Tribunais Regionais Federal,
sobre a correta aplicação da tese firmada no Tema 810 e no 1170, foi
prequestionada desde o início da execução complementar, surgindo o
que determina o
do Código de Processo Civil.
Art. 1.025
(fl. 100)

Por fim, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela submissão
da questão ao Colegiado.
Como certificado nos autos, transcorreu
o prazo para a impugnação.
in albis
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não merece
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
conhecimento, porquanto não observado o princípio da dialeticidade recursal.
Conforme dispõe o § 1o do art. 1.021 do
"na petição de agravo
CPC/2015,
interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão
agravada".
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que " Os recursos devem
impugnar especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida, não
sendo suficientes alegações genéricas nem a reiteração dos argumentos referentes ao
mérito da controvérsia (AgInt no
relator Ministro João Otávio
AREsp n. 2.117.661/BA,
de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
24/10/2022,
26/10/2022)
A decisão agravada não conheceu do recurso especial, em razão da
incidência, em analogia, das Súmulas 282, 356 e 284 do STF.
Todavia, no presente agravo interno, não houve impugnação específica dos
referidos fundamentos, constatando-se, ademais, a reiteração de teses de mérito que
sequer ultrapassariam novo juízo de admissibilidade, uma vez que, além de não
prequestionadas, não guardam pertinência com o conteúdo do acórdão proferido na
origem, que se ateve à análise dos pressupostos de conhecimento do agravo de
instrumento.
Documento eletrônico VDA55698888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:05
Código de Controle do Documento: ce372421-a6aa-43a5-8ad9-46ce36a63258

Com efeito, a dialeticidade recursal é um princípio fundamental da validade
dos recursos, a partir do qual entende-se que o agravante deve atacar os argumentos
da decisão, e não somente manifestar a vontade de recorrer, ou aduzir razões
genéricas.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
REITERAÇÃO DOS TERMOS DO PEDIDO ORIGINÁRIO. AGRAVO
NÃO CONHECIDO.
1. A teor do que dispõem o
§ 1o, do
e a Súmula
art. 1.021,
CPC/2015
182 do STJ, a parte deve infirmar, nas razões do agravo interno, todos
os fundamentos da decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o
seu recurso.
2. O princípio da dialeticidade recursal impõe à parte agravante o dever
de impugnar de forma clara, objetiva e concreta os fundamentos da
decisão agravada de modo a demonstrar o desacerto do julgado.
3. Agravo interno não conhecido (AgInt na SS n.
relatora
3.430/MA,
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em
DJe de
.
12/9/2023,
15/9/2023)

Portanto, conforme jurisprudência desta Corte, à luz do que dispõem o
art. 1.021, § 1o, do
e a Súmula 182 do STJ, não se conhece do agravo
CPC/2015;
interno quando ausente impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.
Isso posto, não conheço do recurso.
Documento eletrônico VDA55698888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:05
Código de Controle do Documento: ce372421-a6aa-43a5-8ad9-46ce36a63258

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.227.893 / RS
Número Registro: 2025/0293874-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50094773620254040000 50147748920104047100
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : RONALDO PEDRO NOGUEIRA PEIXOTO
ADVOGADOS
: CLAYTON ALEXSANDER MARQUES - PR084806
JACKSON ALBERTO DA SILVA SANCHES - PR091276
ALEKSAND STÉFANO FRANCESCO MARCON - PR114413
RECORRIDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE -
APOSENTADORIA ESPECIAL (ART.
)
57/8
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : RONALDO PEDRO NOGUEIRA PEIXOTO
ADVOGADOS : CLAYTON ALEXSANDER MARQUES - PR084806
JACKSON ALBERTO DA SILVA SANCHES - PR091276
ALEKSAND STÉFANO FRANCESCO MARCON - PR114413
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
Documento eletrônico VDA56500908 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:52:50
Código de Controle do Documento: 312e5e54-9ac5-49d2-a608-37aca12082eb

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
30/04/2026
06/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56500908 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:52:50
Código de Controle do Documento: 312e5e54-9ac5-49d2-a608-37aca12082eb